Tribunal: TJBA
Processo: 0000759-34.2011.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000759-34.2011.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: SOFIA DE SOUZA LEAL

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. NÃO INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, que extinguiu, de ofício, a execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), sob o argumento de inércia do credor.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da parte exequente, em afronta ao contraditório; (ii) a inexistência de decisão formal de suspensão do feito por um ano, conforme art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC; e (iii) a comprovação de diligências efetivas pela exequente, aptas a afastar a inércia.

III. Razões de Decidir
3. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 1, é imprescindível, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia suspensão da execução por um ano, com posterior arquivamento do feito e intimação da parte para manifestação quanto à fluência do prazo prescricional.
4. No caso concreto, não houve despacho judicial que determinasse a suspensão da execução, tampouco foi oportunizada à exequente a manifestação sobre a ocorrência da prescrição, ou a possibilidade de apresentar causas obstativas da prescrição, violando-se os arts. 9º e 10 do CPC, bem como a tese 1.4 do IAC nº 1/STJ.
5. O apelante comprovou a realização de diversas diligências para localização da devedora, inclusive por meio de sistemas eletrônicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), todas formuladas ainda em 2012, deferidas em 2015, com efetivação da citação somente em 2023, o que evidencia a inexistência de inércia da parte, mas a presença de morosidade imputável ao Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
6. Diante da ausência de contraditório e da demonstração de diligência da exequente, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido para anular a sentença, por vício formal decorrente da inobservância do contraditório, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da parte exequente e na ausência de decisão judicial que suspenda o feito por um ano, conforme prevê o art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC. A comprovação de diligências sucessivas pela exequente afasta a inércia e impede o reconhecimento da prescrição, aplicando-se, na espécie, a Súmula 106 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0000759-34.2011.8.05.0043
, em que figura, como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como apelada,
SOFIA DE SOUZA LEAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)